Tribunal: STF
Processo: RE 82730
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- Nota promissória. Promissórias sem data da emissão, sem data do vencimento e sem o nome do beneficiário.         Preenchimento posterior da data da emissão. Inadmissibilidade do  preenchimento  com data ulterior, diante do disposto no Dl. 427/69 e no seu Regulamento. Defesa oponivel pelo avalista.     
Recurso extraordinário  conhecido e provido.